Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. novas impugnações. preclusão. decisão do incidente. respeito ao objeto decidido. futura irresignação. impugnação. via própria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A observação do juízo de que não se admitirá novas impugnações é efeito decorrente de preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão do incidente, se disser respeito ao objeto daquilo que foi ou será decidido.
2. A conduta judicial deve ser interpretada à luz da sua finalidade, ou seja, que sua ressalva objetiva somente orientar as partes que, qualquer futura irresignação e com relação ao ponto a ser decidido, deverá ser impugnada pela via própria. Embora tal consideração fosse desnecessária, pretendeu-se evitar qualquer prejuízo às partes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.